Tribunal: TJDFT
Processo: 0736986-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia fosse o réu obrigado a autorizar e a custear tratamento cirúrgico (discopexia da ATM com lise, lavagem, viscosuplementação e ancoragem de disco com âncoras de titânio).
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A agravante é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravada na segmentação ambulatorial e hospital com obstetrícia. Os elementos constantes nos autos não são suficientes para demonstrar, sem a devida dilação probatória, a existência de cobertura contratual para a hipótese, pois os relatórios apresentados foram emitidos por cirurgiões dentistas, o que sinaliza a natureza odontológica do tratamento. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os e-mails enviados pela própria agravante e a guia de solicitação apontam o caráter eletivo, e não urgente, do tratamento. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.